Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO ENDEREÇO INDICADO PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEI E DE INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conquanto o art. 135, III, do CTN, a Súmula no 435 e os entendimentos firmados nos Temas 630 e 981 do STJ, autorizem, na hipótese de não localização da empresa em seu domicílio fiscal, sem qualquer comunicação aos órgãos competentes, o redirecionamento da execução fiscal para os sócios que deixaram de promover a dissolução da empresa de forma regular, nos termos dos arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112, todos do CC, por configurar infração à lei, dos documentos acostados aos autos constata-se que a sociedade empresária encontra-se com seu CNPJ enquadrado na situação cadastral “suspensa”, por motivo de interrupção temporária de suas atividades, desde 16/3/2022, de acordo com o art. 37, I, da Instrução Normativa RFB no 2119/2022.
1.1. Da simples interrupção temporária das atividades da pessoa jurídica não se pode concluir a sua extinção, ainda que irregular, mormente ao se observar o art. 20, §1o, do Decreto no 25.508/2005, que institui o Sistema de Gestão, Fiscalização e Arrecadação do ISS, que estabelece que “considera-se paralisação temporária das atividades a interrupção do seu exercício por período de até 60 meses”, prazo este que ainda não transcorreu, já que a interrupção temporária das atividades da empresa ocorreu em 16/3/2022.
2. Considerando a inexistência de indícios de encerramento irregular das atividades, não se pode autorizar, neste momento, o redirecionamento da execução fiscal originária para os sócios da pessoa jurídica, indicados pelo Distrito Federal.
3. Agravo de instrumento desprovido.